Tribunal: TJDFT
Processo: 0741131-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741131-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS BARBOSA SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTONIO MARCOS BARBOSA SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0701674-06.2024.8.07.0019) movida em seu desfavor, rejeitou a impugnação à penhora, apresentada pela parte executada. Em suas razões recursais (ID 64508537), o agravante sustenta a impossibilidade de penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, afirma que o extrato bancário anexado aos autos demonstra que a conta em que recaiu a penhora deferida pelo Juízo de origem tem natureza de conta salário. Por isso, deve ser observada a impenhorabilidade da verba. Afirma que: “o juízo a quo não analisou os comprovantes acostados aos autos em repetidas impugnações apresentadas pela parte agravante, os quais devidamente demonstram que os valores bloqueados são oriundos de salário, além de abaixo de 40 salários mínimos, tratando-se portanto de valores impenhoráveis para qualquer fim.”. Pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que a penhora realizada na conta do executado seja desconstituída. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento para, reformando a decisão impugnada, desbloquear os valores penhorados. Preparo recursal recolhido (ID 64508542). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte executada, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 208003073 – autos de origem): 1.Trata-se de impugnação de ID 207705887 apresentada pelo executado em face da consulta/bloqueio SISBAJUD de ID 207930882, no montante de R$ 752,54 (setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), junto ao Banco Inter, R$ 35,82 (trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), perante o Banco SICOOB S.A. e R$ 28,00 (vinte e oito reais) no Itaú Unibanco S.A. 2.Argumenta que os valores constritos são impenhoráveis, porquanto são oriundos de recebimentos mensais do seu salário. Alega, outrossim, que o valor constrito é inferior a quarenta salários-mínimos. 3.Oportunizou-se a manifestação ao exequente, o qual pleiteou a rejeição da impugnação à penhora (ID 208961030). É o breve relatório. Decido. 4.O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao liberal, ressalvado o §2o, ou seja, a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, assim como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 5.A impenhorabilidade de tais verbas, como vem decidindo o STJ, não é absoluta, mormente em face do direito do credor em ter a dívida adimplida. Este juízo vem adotando o entendimento de que cabe a penhora de percentual da renda da parte devedora em casos específicos, quando verificado que a constrição não chegará a lhe afligir a dignidade humana e a colocar em risco a subsistência de sua família. 6.No caso em comento, o executado não comprovou que as verbas são impenhoráveis. Do cotejo dos autos, verifica-se que o contracheque do réu aponta que o seu recebimento salarial é por meio de conta bancária no Banco do Brasil (ID 207705893). Tal conta não sofreu constrição por este Juízo, conforme o documento de ID 207930882. 7.Ademais, o executado acostou somente o extrato bancário do Banco Inter, deixando de trazer os do SICOOB e do Itaú Unibanco. Do documento trazido, observa-se que há recebimento de pix apenas de terceiros, que não o seu órgão empregador (ID 207705890). 8.Assim, resta demonstrado, no extrato bancário supracitado, que na conta do executado há diversas transferências de valores em seu favor, não restando evidenciado a natureza alimentar ou salarial das quantias em questão. 9.Na mesma esteira, a ré também não demonstrou que houve incidência da penhora sobre conta-poupança. Assim, não é possível afirmar que a quantia bloqueada é resguardada pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do digesto processual civil. 10.Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 207705887 e determino a liberação do montante bloqueado em favor da exequente. 11.Intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar seus dados bancários para transferência do valor constrito, bem como informar novos bens do executado aptos a satisfazerem o seu crédito. Entretanto, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, como bem apreciado na decisão impugnada, à luz dos extratos juntados pela parte executado apresentou os comprovantes bancários apenas de uma conta, não apresentando os comprovantes bancários referentes às suas contas bancárias do SICOOB e no Itaú Unibanco. Por sua vez, verifica-se que quanto aos extratos apresentados, há depósitos recebidos via pix de terceiros, que não pertencem ao órgão empregador. Ademais, ainda não restou comprovada que a restrição incidiu sobre conta-poupança. No mais, não há como se prestigiar uma conduta processual que, mesmo possuindo valores para pagar a dívida, mantém-se inerte.Assim, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.